Tribunal: TCU
Processo: 005.105/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3357/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.105/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Cristina do Rosario da Luz Santos (XXX.678.450-XX); Cyntia Maria Telles Fadel Picheth (XXX.331.559-XX); Elda Nazare Leite Lubasinski (XXX.372.449-XX); Elisabeth Fuchs dos Santos (XXX.692.319-XX); Elizete Tobler Pierri (XXX.425.869-XX); Maria de Lourdes da Luz (XXX.414.399-XX); Rosana Heck (XXX.205.139-XX); Sandra Mara Safiano (XXX.153.339-XX); Sonia Isoldi Marty Gama Muller (XXX.088.849-XX); Terezinha Oliveti (XXX.521.769-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.